Tribunal: TJES
Processo: 5002718-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002718-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA BENEDITA RAMOS DE LIMA
AGRAVADO: ALMIR SPONFELDNER
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002718-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA BENEDITA RAMOS DE LIMA

AGRAVADO: ALMIR SPONFELDNER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença em ação de usucapião ajuizada pela agravante.

Após obter sentença de procedência em ação de usucapião, no intuito de registrá-la em Cartório de Registro de Imóveis, a ora agravante se deparou com a exigência de apresentação de determinados documentos pela respectiva serventia extrajudicial, e não obstante incessantes tentativas não obteve sucesso na emissão de sua certidão de casamento atualizada.

No intuito de cumprir
aludida
exigência cartorária, a agravante pleiteou ao Juízo de origem que oficiasse o Cartório de Duque de Caxias/RJ (Registro Civil de Pessoas Naturais 1
º
Circunscrição do 1
º

Distrito) para
encaminhamento
ao próprio Juízo
de
sua certidão de casamento atualizada,
além de pleitear a análise judicial acerca de referida exigência
. Todavia
o magistrado consignou caber a requerente tal incumbência, além de asseverar que qualquer questão alusiva à prescindibilidade documental fosse realizada mediante suscitação de dúvida.

Em suas razões de recurso a recorrente a
ssevera,
em suma,

“
a certeza de que ao judiciário compete atuar como agente de transformação social e garantidor de direitos fundamentais e, no caso, a diligência imposta à parte autora na forma da decisão judicial na verdade cria um obstáculo a garantia do acesso a justiça e a proteção peculiar que deve ser deferida a defesa da propriedade que foi regularmente reconhecida em sentença judicial
”.

Em decisão inaugural fora o recurso recebido em seu efeito devolutivo.

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002718-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA BENEDITA RAMOS DE LIMA

AGRAVADO: ALMIR SPONFELDNER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de recurso interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença em ação de usucapião ajuizada pela agravante.

Em suas razões de recurso a recorrente a
ssevera,
em suma,

“
a certeza de que ao judiciário compete atuar como agente de transformação social e garantidor de direitos fundamentais e, no caso, a diligência imposta à parte autora na forma da decisão judicial na verdade cria um obstáculo a garantia do acesso a justiça e a proteção peculiar que deve ser deferida a defesa da propriedade que foi regularmente reconhecida em sentença judicial
”.

Após obter sentença de procedência em ação de usucapião, no intuito de registrá-la em Cartório de Registro de Imóveis, a ora agravante se deparou com a exigência de apresentação de determinados documentos pela respectiva serventia extrajudicial, e não obstante incessantes tentativas não obteve sucesso na emissão de sua certidão de casamento atualizada.

No intuito de cumprir
aludida
exigência cartorária, a agravante pleiteou ao Juízo de origem que oficiasse o Cartório de Duque de Caxias/RJ (Registro Civil de Pessoas Naturais 1
º
Circunscrição do 1
º

Distrito) para
encaminhamento
ao próprio Juízo
de
sua certidão de casamento atualizada,
além de pleitear a análise judicial acerca de referida exigência
. Todavia o magistrado primevo fez consignar o seguinte:

“
Analisando os autos, vejo que o processo se encontra sentenciado.

Assim, as diligências perante ao cartório de registro imobiliário necessárias para cumprimento do comando sentencial, devem ficar a cargo da requerente.

Eventual insatisfação acerca das notas de exigências da serventia extrajudicial, necessárias para cumprimento do comando sentencial, devem ser questionadas por meio de procedimento próprio de suscitação de dúvida”.

Pois bem.
A despeito de conhecer que o procedimento de suscitação de dúvidas deve ser utilizado exatamente na hipótese
em que se reputa questionável alguma exigência cartorária para a emissão da escritura de imóvel
(art. 198, da Lei n. 6.015/73)
, por exemplo, a meu ver, o presente caso não se limita a tal situação.

Digo isto porque ao debruçar sobre estes autos pude observar que a parte recorrente empreendeu esforços para a consecução da documentação
requerida,
não tendo, todavia, obtido êxito
.

I
mportante consignar que a recorrente é parte hipossuficiente, encontrando-se assistida pela Defensoria Pública,
o que denota a idoneidade de seu pleito de auxílio do Juízo para a obtenção documental perseguida.

Inclusive, verifico que a Defensoria Pública mostrou-se, de fato, bastante empenhada
em amparar a assistida neste aspecto, tendo contactado

a serventia extrajudicial em comento
por diversas vezes,
mediante
envio de ofício,
telefonema
s
e e-mails
(Id. 782482)
.

Aliado a isto, é sabido que
a sentença na ação de usucapião possui natureza meramente declaratória, na medida em que o
usucapiente já é o titular do domínio,
tendo em vista

“
a aquisição do direito à propriedade do imóvel desde a ocorrência/existência dos requisitos objetivos (temporais etc.) e subjetivos (boa-fé etc.) exigidos pela norma jurídica
”
,

o que torna
a sentença
somente necessária para formalizar tal condição, com força de coisa julgada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001638, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018)

A
demais
,
além da matrícula,
o
regist
r
o das sentenças declaratórias de usucapião no Registro de Imóveis é exigência contida na própria Lei n.
6.015/1973 (art. 167, inc. I, alínea 28).

Como se não bastasse, deve ser considerado ainda, caber ao próprio Juízo determinar o cumprimento de suas decisões, o que me parece até mesmo contraditória a postura do magistrado primevo ao adotar
o posicionamento
externad
o
em seu pronunciamento ora atacado.

Dado cenário, portanto, aliado ao
princípio d
a
coopera
ção
, tão arraigado em nosso atual diploma processual civil
(art.
6º
)
, não olvidando-se d
o impulso oficial e do apregoado espírito normativo
de que
“
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum”
(art
s
. 2º
e
8º, do CPC),

me convence de que o pleito manejado pelo recorrente para
que o Juízo primevo o auxilie na busca da efetiva tutela jurisdicional se mostra impositivo.

Sendo assim
, especialmente por não vislumbrar qualquer
irregularidade na exigência cartorária em debate, até mesmo porque subsidiada em normativa pertinente,
não hesito em dar provimento à presente irresignação.

À luz do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, de modo a determinar que o Juízo de origem
oficie o
Cartório de Duque de Caxias/RJ (Registro Civil de Pessoas Naturais
1
º
Circunscrição do 1
º
Distrito)
para o encaminhamento da certidão de casamento atualizada de MARIA BENEDITA RAMOS DE LIMA e
VALDEMIRO FERREIRA DE LIMA.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA
DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL
. PRINCÍPIOS FUNDAMENTA
I
S.
Recurso
CON
HECIDO E

provido
.

I –
A
parte recorrente empreendeu esforços para a consecução da documentação
exigida por cartório extrajudicial

para fins de registro de sentença declaratória de usucapião
,
não tendo, todavia, obtido êxito
.

II – A
recorrente é parte hipossuficiente, encontrando-se assistida pela Defensoria Pública,
o que denota a idoneidade de seu pleito de auxílio do Juízo para a obtenção documental perseguida.

II
I
–
A
sentença na ação de usucapião possui natureza meramente declaratória, na medida em que o
usucapiente já é o titular do domínio,
o que a torna
somente necessária para formalizar tal condição, com força de coisa julgada.

I
V
–
O
regist
r
o das sentenças declaratórias de usucapião no Registro de Imóveis é exigência contida na própria Lei n.
6.015/1973 (art. 167, inc. I, alínea 28).

V
–
Dado cenário, portanto, aliado ao
princípio d
a
coopera
ção
, tão arraigado em nosso atual diploma processual civil
(art.
6º
)
, não olvidando-se d
o impulso oficial e do apregoado espírito normativo
de que
“
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum”
(art
s
. 2º
e
8º, do CPC),

mostrou-se suficiente ao convencimento de
de que o pleito manejado pelo recorrente para
que o Juízo primevo o auxilie na busca da efetiva tutela jurisdicional se mostra impositivo.

V
I
–
Recurso
conhecido e
provido,
de modo a determinar que o Juízo de origem
oficie o
Cartório de Duque de Caxias/RJ (Registro Civil de Pessoas Naturais
1
º
Circunscrição do 1
º
Distrito)
para o encaminhamento da certidão de casamento atualizada de MARIA BENEDITA RAMOS DE LIMA e
VALDEMIRO FERREIRA DE LIMA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.